Tribunal: TJES
Processo: 5005070-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005070-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLUCIA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTRATAÇÃO IMPUGNADA - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO
REFORMADA.

1 - No caso vertente, os documentos acostados à inicial pela agravante efetivamente comprovam que ela vem sofrendo descontos em seus proventos decorrentes dos contratos bancários mencionados (empréstimos e cartões de crédito), supostamente firmados com o recorrido.

2 - Todavia, como se sabe, o STJ firmou a tese jurídica do TEMA 1061 no sentido de que:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

3 - Além disso,
“Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004735-90.2022.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

4 - Ademais, revela-se evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos da agravante acarretam a ela dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

5 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5005070-40.2025.8.08.0000

Agravante: Marlucia Pereira

Agravado:
Banco Agibank S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de “ação de reconhecimento de fraude de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição de indébito”, a despeito de deferir a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, entendeu por bem em postergar “
o exame e do pedido de tutela de urgência para após a resposta da parte Demandada
”.

Decisão no ID 13064659, por meio da qual foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de “ação de reconhecimento de fraude de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição de indébito”, a despeito de deferir a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, entendeu por bem em postergar “
o exame e do pedido de tutela de urgência para após a resposta da parte Demandada
”.

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou a demanda originária alegando que é beneficiária do INSS, cujo benefício estaria sendo objeto de descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados perante o Banco Agibank S/A, os quais afirma categoricamente nunca os ter celebrado com a instituição financeira, tampouco autorizado tais descontos.

A agravante se volta contra a decisão que relegou a análise da tutela de urgência para depois do contraditório, sustentando, basicamente, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, diante da plausibilidade do direito invocado decorrente da demonstração dos descontos em seu benefício previdenciário, contratação em domicílio diverso do seu e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova já deferida pelo magistrado singular, acrescentando que a urgência decorre dos descontos de praticamente (um terço) dos seus proventos de evidente natureza alimentar.

Como se sabe,
“[...] A decisão que posterga a análise de pedido liminar pode ser impugnada por agravo de instrumento, considerando o risco de dano ou comprometimento do resultado útil do processo.[...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012627-15.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/Dec/2024)

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, os documentos acostados à inicial pela agravante efetivamente comprovam que ela vem sofrendo descontos em seus proventos decorrentes dos contratos bancários mencionados (empréstimos e cartões de crédito), supostamente firmados com o recorrido.

Todavia, como se sabe, o STJ firmou a tese jurídica do TEMA 1061 no sentido de que:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Além disso,
“Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas,
a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo,

prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004735-90.2022.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

Não fosse isso suficiente, cumpre acentuar que revela-se evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos da agravante acarretam a ela dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

Nesse contexto, sobressai a conclusão pela presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, quer seja pela plausibilidade do direito invocado (fato negativo de contratação dos empréstimos, cujo ônus é da instituição bancária) e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação oriunda da continuidade dos descontos de valores do modesto benefício previdenciário recebido pela consumidora.

Diante de tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, confirmar a tutela antecipada recursal deferida (ID 13064659),
quanto à determinação para que o Banco Agibank S/A suspenda no prazo de 24 (vinte e quatro) horas os descontos no benefício previdenciário de valores atinentes ao contratos de empréstimo (1520329053, 1520138292 e 1518968439), sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por evento, limitada ao valor da avença, bem como que seja enviado ofício ao INSS determinando a suspensão imediata de descontos pecuniários referentes ao contrato acima descrito no benefício previdenciário da requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.